Tribunal: CARF
Processo: 10580.902382/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.902382/2014-91
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.350 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E BANCO ALVORADA S.A.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2000
INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
INCIDÊNCIA.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/989 não
afeta a inclusão das receitas financeiras auferidas por instituições financeiras
no conceito de faturamento para fins de incidência da COFINS ou do PIS.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. INCIDÊNCIAS DAS COFINS
Os juros sobre o capital próprio auferidos pela sociedade empresarial
decorrentes da participação no patrimônio liquido de outras sociedades
constituem receita de natureza financeira, própria da entidade, distinguindo-se
do interesse do seus sócios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que negaram provimento. Acordam, ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em
negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que deram provimento.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902382/2014-91
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.350 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902382/2014-91

Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pelo contribuinte e pela
Fazenda Nacional em face do Acórdão no 3401-005.809, de 25/02/2019, o qual restou assim
ementado:
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
A declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei Federal 9.718/1998 não
alcança as receitas operacionais das instituições financeiras, de forma que devem
compor a base de cálculo das contribuições ao PIS e Cofins, em razão de provirem do
exercício de suas atividades empresariais.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
Durante a vigência da redação original da Lei Federal 9.718/1998, a remuneração sobre
juros sobre o capital próprio, a despeito de ser tratada como “receita financeira”, não
pode ser considerada uma receita típica de instituições financeiras, vez que se trata de
efetiva receita decorrente de participações societárias perante outras pessoas jurídicas,
não se coadunando com o objeto social da Recorrente.
A Fazenda Nacional em seu recurso especial (fls. 192/210) insurge-se contra o
recorrido na parte que proveu o apelo voluntário para afastar da incidência da COFINS ante os
juros sobre capital próprio. Em suma, entende a Procuradoria que "os juros sobre o capital
próprio auferidos pela sociedade empresarial da participação no patrimônio líquido de outras
sociedades constituem receita de natureza financeira, própria da entidade, distinguindo-se do
interesse dos seus sócios", pelo que "não há razões para excluí-los da base de cálculos do PIS e
COFINS". Pede o provimento do especial para reformar o recorrido neste ponto.
Ao apelo fazendário foi dado seguimento (fls. 233/238) quanto à matéria
"tributação de Pis e Cofins sobre receitas de Juros sobre Capital Próprio".
Em contrarrazões (fls. 423/436), pede o contribuinte o não conhecimento do
especial ao fundamento de que o aresto paradigma (3201-004.191) "concluiu que “os Juros sobre
Capital Próprio não são, para fins tributários, considerados dividendos, mas como receitas
financeiras”, de modo que não seria aplicável a exclusão prevista no artigo 3o, parágrafo 2o,
inciso II, da Lei no 9.718/98". Ademais, alega que "em momento algum chegou a analisar se
essas receitas decorreriam ou não do exercício da atividade principal da instituição financeira".
Caso conhecido, pede que seja negado provimento ao especial fazendário.
De sua feita, o contribuinte interpôs apelo especial (fls. 245/260), no qual alega,
em resumo, que não incide a COFINS sobre as receitas financeiras decorrentes da aplicação de
seus recursos próprios e/ou de terceiros, de modo que seja deferida a pleiteada restituição
daquela contribuição que incidiu sobre tais valores.
O recurso do contribuinte foi admitido pelo despacho de fls. 441/444, quanto à
matéria “Base de Cálculo de PIS e COFINS – Receitas Financeiras Provenientes de Aplicação de
Recursos Próprios e de Terceiros das Instituições Financeiras”
A Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 446/466), requer o improvimento do
recurso especial de divergência do contribuinte.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.350 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902382/2014-91

É o Relatório.
Voto
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
I - RECURSO FAZENDÁRIO
CONHECIMENTO
A questão de fundo acerca do recurso fazendário é definir se sobre juros sobre
capital próprio incide ou não a COFINS, e não definir sua natureza jurídica, como procura fazer
crer a entidade financeira. Valho-me do teor do despacho de admissibilidade:
A Procuradoria noticia que o acórdão recorrido entendeu que a remuneração sobre juros
sobre capital próprio não pode ser considerada uma receita típica de instituições
financeiras e, consequentemente, que tal valor não pode integrar a base de cálculo das
contribuições ao Pis e Cofins.
Argumenta que, em situação análoga a que ora se discute, o Acórdão paradigma no
3201-004.191, de 29 de agosto de 2018, reconheceu que os Juros sobre Capital Próprio
podem ser incluídos na base de cálculo de Pis e Cofins.
Explica que, caso fosse aplicado o entendimento do paradigma ao caso em tela, o
Recurso Voluntário do contribuinte teria sido improvido.
O acórdão apresentado a título de paradigma presta-se para a análise da divergência
alegada, pois foi proferido por colegiado distinto, não foi reformado antes da
propositura do recurso e tampouco contraria decisão que vincula o CARF.
A respeito da matéria ora discutida, assim se manifestou o acórdão recorrido (grifos do
original):
...
Assim, todas as receitas decorrentes da atividade bancária, seja pela prestação de
serviços, seja pela fruição de resultados financeiros dos ativos próprios e de terceiros,
devem ser tributadas pelas contribuições sociais, observadas das deduções acima.
Por outro lado, a remuneração sobre juros sobre o capital próprio, a despeito de ser
tratada como “receita financeira”, não pode ser considerada uma receita típica de
instituições financeiras, vez que se trata de efetiva receita decorrente de participações
societárias perante outras pessoas jurídicas, não se coadunando com o objeto social da
Recorrente, nos termos do RE 1.104.184/RS, do STJ, julgado sob efeitos do artigo 543C
do antigo CPC.
Sob a mesma ótica, não é possível admitir na base de cálculo das contribuições as
receitas decorrentes da locação de imóveis, eis que essa atividade não se encontra
contemplada no seu contrato social.
Trata-se, portanto, de resultados que não decorre da atividade bancária, de forma que a
parcela do lançamento referente a essa rubrica deve ser cancelada.
Transcreve-se, a seguir, os excertos do paradigma que tratam da matéria objeto da
presente análise:
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.350 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902382/2014-91

Trata-se, fundamentalmente, da tributação de Pis e Cofins sobre receitas de Juros sobre
Capital Próprio.
(...)
No presente caso, se discute a natureza jurídica das receitas de Juros sobre Capital
Próprio. Se forem receitas financeiras, podem ser tributadas, a depender do Mandado de
Segurança impetrado. Se forem receitas de dividendos, não seriam tributáveis, nos
termos do art. §2o, II do art. 3o , da Lei 9.718/98, com a redação então vigente:
(...)
Para aferir essa natureza, tomo de empréstimo excerto do voto-vencedor no Resp
1.200.492/RS, da lavra do Ministro Mauro Campbell Marques, e que tramitou sob o rito
dos recursos repetitivos, por muito bem fundamentado e detalhado.
(...)Fazendo meus tais fundamentos, decorre que os Juros sobre Capital Próprio não são,
para fins tributários, considerados dividendos, mas como receitas financeiras.
Esclareço que a não tributação dos juros sobre capital próprio, na vigência da Lei
9.718/98, conforme referência da ementa do acórdão transcrito, se refere a empresas não
financeiras, e portanto, não se aplica ao presente contexto, nos quais as receitas
financeiras podem ser tributadas, a depender do resultado da ação própria, conforme
relatado.
Em outras palavras, nos casos em que a receita financeira é tributada (Leis 10,637/2002,
10,833/2003 e 9.718/98 para entidades financeiras), os juros sobre capital próprio são
tributados. Nos casos em que a receita financeira não é tributada (Lei 9.718/98, demais
entidades), os juros sobre capital próprio não são tributados, posto que não são
tributadas as receitas financeiras.
Além disso, conforme citado no acórdão, e para confirmar a exegese da natureza dos
juros sobre capital próprio, no caso de contribuições não cumulativas, tem-se
estabelecido que compõem a base de cálculo das contribuições, conforme art. 1o do
Decreto 5.442/2005, então vigente:
(...)
Mais uma vez, embora no presente caso não se trate de regime não cumulativo, a
compreensão da natureza dos juros sobre capital próprio como receita financeira, para
fins tributários, é adotada pelo referido Decreto, posto que prevê sua tributação no
regime não cumulativo.
Assim, caso sejam tributáveis as receitas financeiras da recorrente, a depender do
resultado do Mandado de Segurança impetrado, os juros sobre capital próprio comporão
a base de cálculo das contribuições, como receita financeira.
E conclui:
Mediante análise dos autos, vislumbro a similitude das situações fáticas verificadas nas
decisões em comento, motivo pelo qual entendo que está configurada a divergência
jurisprudencial apontada.
De fato, enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que os Juros Sobre o Capital
Próprio recebidos não integrariam as receitas financeiras, componentes da base de
cálculo das contribuições de instituições financeiras, no acórdão indicado como
paradigma, entendeu-se que esses Juros Sobre o Capital Próprio têm, para fins
tributários, a natureza de receitas financeiras e, portanto, integram a base de cálculo
dessas contribuições.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.350 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902382/2014-91

Com essas considerações, conheço do especial fazendário no sentido de definir se
sobre os juros sobre capital próprio incide ou não a COFINS.
MÉRITO
No aresto 9303-011.045, julgado em 09/12/2020, já tive oportunidade de
manifestar no sentido de que sobre os juros sobre capital próprio incidem as contribuições
sociais. Naquela sentada, asseverei:
A jurisprudência pátria, portanto, converge no sentido de se estabelecer que a base de
cálculo da COFINS e do PIS, à luz da Lei n. 9.718/98 e da redação originária do inciso I
do art. 195, CF, é a receita bruta operacional (faturamento) correspondente à
totalidade dos ingressos auferidos mediante a atividade típica da empresa, de
acordo com o seu objeto social, independentemente da natureza da atividade ou da
empresa.
Sendo assim, somente estarão excluídas da base de cálculo aquelas receitas não-
operacionais ou aquelas que estejam legal e explicitamente discriminadas. O que não for
discriminado por lei está incluso na base de cálculo do tributo respectivo. Prestam-se
reverências a regra da estrita legalidade e o princípio da universalidade, próprios das
contribuições sociais. No caso específico das instituições financeiras e equiparadas, as
exclusões foram estabelecidas no art. 3o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 9.718/99, que assim
preconiza:
...
Frente a tais considerações, por óbvio que os juros sobre capital próprio auferidos pelos
bancos constituem receita típica da atividade de um banco comercial, devendo, em
consequência, serem ofertados à tributação das contribuições sociais. Portanto, rechaço
o argumento recursal de que as receitas decorrentes de juros sobre capital próprio
não seriam uma atividade operacional própria do banco, até porque não há
previsão para que sejam excluídas da base imponível das contribuições, conforme
legislação suso transcrita.
Os juros sobre o capital próprio, nos termos da Lei no 9.249/1995, constituem espécie de
remuneração auferida pela pessoa jurídica em função do capital investido em outra
companhia, quando esta aufere lucro, proporcionando um acréscimo ao ganho obtido
com a própria valorização da empresa investida. Além disso, diversamente dos
dividendos, são calculados sobre as contas do patrimônio líquido da empresa, estando
limitados à variação pro rata da taxa de juros de longo prazo (TJLP). Já os dividendos
representam parcela do lucro liquido distribuído aos sócios, segundo os valores das
quotas que possuem na sociedade e não estão vinculados a quaisquer taxas de juros,
tendo correlação apenas o lucro do o período.
A própria Lei no 9.249/1995 dispensa tratamento fiscal diferenciado aos juros sobre o
capital próprio e aos dividendos, estes pagos em função dos lucros obtidos pelas
empresas, enquanto aqueles são pagos como remuneração do capital nelas investidos.
Os juros pagos sobre o capital próprio nada mais são do que despesas financeiras para
as empresas que os pagam ou creditam aos investidores (participantes) e receitas
financeiras para as pessoas jurídicas beneficiárias, como no presente caso.
E esse foi o entendimento majoritário esposado por esta E. Turma da CSRF no aresto
9303-010.251, de relatoria do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, julgado em
11/03/2020. Veja-se a ementa no que interessa:
...
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.350 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902382/2014-91

Nesse julgado, restou exarado que "as operações de intermediação financeira abrangem:
operações no mercado de câmbio (arbitragem, remessa; liquidação, execução,
financiamento a exportação); operações no mercado de ações (execução e liquidação de
operações, custódia, dividendos, juros sobre o capital próprio, investimentos diretos);
em, mercados de liquidação futura (a termo, futuros, derivativos, opções, derivativos)".
Por tais fundamentos, é de ser provido o especial fazendário no sentido de que
sobre os juros sobre capital próprio incidem as contribuições sociais PIS/COFINS.
II - RECURSO DO CONTRIBUINTE
Conheço do apelo especial do contribuinte nos termos em que processado.
Quanto à questão de fundo, entende o contribuinte que a receita financeira de
aplicação de recursos próprios foge ao escopo de sua receita operacional, visto que tal operação é
"realizada no seu único e exclusivo interesse", na qual não há intermediação financeira.
Divirjo.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição de crédito de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, referente a pagamento efetuado, segundo o
peticionante, indevidamente ou a maior no período de apuração encerrado em 31/05/2000,
transmitido através do PER no 10165.03884.150605.1.2.04-9702 em 15/06/2005.
Inconteste tratar-se a recorrente de uma instituição financeira que realiza
operações ativas e passivas por intermédio de carteiras autorizadas.
A questão funda-se, precipuamente, em sabermos se as receitas tributadas são
decorrentes de sua atividade empresarial, ou em outros termos, se são receitas operacionais. Esse
é o núcleo da discussão. Mas dúvida não há de que as atividades bancárias são espécie de
serviço, como disposto no § 2o do art. 3o do CDC (Lei 8.078/90) 1:
“§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
Pois bem, o que restou decidido no RE 585.235, que declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, em sede de repercussão geral, foi que o
legislador ordinário não teria competência para alterar o conceito de receita bruta, que até então a
jurisprudência do STF considerava como sinônimo de faturamento. Em outros termos, foi
afastado o alargamento da base imponível das contribuições em relação a ingressos financeiros
que não caracterizam a atividade operacional da empresa.
Assim, com o julgado no RE 585.235 foi restabelecido o conceito anterior que
tomava a locução faturamento como sinônimo de receita bruta, que se traduz, em síntese, na
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, ou seja, as receitas que
constituem o próprio fim econômico para qual determinada empresa é criada.

1 No julgamento da ADI no 2591 o STF considerou constitucional o § 2o do art. 3o do Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8.078/90) que enquadrou as instituições financeiras como fornecedores e definiu a atividade
bancária, financeira e creditícia como prestação de serviços.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.350 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902382/2014-91

Sem embargo, para fins de incidência das indigitadas contribuições, a tributação,
com a definição dada pelo STF, tem como base imponível a receita operacional, assim
entendida como todo incremento patrimonial relativo ao exercício das atividades
empresariais típicas. Dessarte, as demais receitas que não decorrentes das atividades principais
das empresas, como receitas de aluguéis, indenizações recebidas, royalties, e rendimentos de
investimentos financeiros que não se caracterizem como receita operacional da empresa, o que
não é o caso da recorrente, estariam fora do campo de incidência.
As decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade do § 1o. do art. 3o. da
Lei 9.718/98 não se posicionaram especificamente sobre o assunto em tela, como indica o
próprio Supremo Tribunal. Por ocasião do julgamento dos RE 346.084-PR, RE 357.950-RS, RE
358.273-RS e RE 390.840-MG, o STF pacificou a discussão no sentido de que, para o PIS e
Cofins previstos na Lei no 9.718, de 1998, a base de cálculo aplicável seria o faturamento (receita
bruta de vendas de mercadorias e prestações de serviços), e não a receita bruta total, que
compreendia toda natureza de ingressos, independente de sua classificação contábil.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, igualmente está consolidado o
entendimento de que o faturamento mensal/receita bruta, sob a legislação que regula o regime
cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, é o conjunto de receitas
decorrentes da execução dos objetivos sociais da pessoa jurídica. Cite-se, a título de exemplo, o
Recurso Especial (REsp) no 1.141.065-SC e o REsp no 959.521-SP.
Por esse motivo, entendo que as instituições financeiras e assemelhadas não
podem invocar o julgado do Supremo para se verem desobrigadas do recolhimento das
contribuições. Isso porque estão submetidas a regramento próprio, diferente do dispositivo
declarado inconstitucional no referido RE 585.235.
Justamente ante tal discussão, o Recurso Extraordinário no 609.096 foi afetado
como paradigma de controvérsia, estando submetido à repercussão geral e ainda não julgado,
uma vez que a questão posta naqueles autos trata, especificamente, sobre a incidência de PIS e
COFINS sobre as receitas das instituições financeiras. De acordo com o asseverado pelo
Ministro Ricardo Lewandowski naquele RE, a questão essencial é definir o conceito de
faturamento para essas contribuintes.
Em relação ao julgado RE no. 585.235, relator Min. Cezar Pelluso, já citado
anteriormente, a delimitação da matéria decidida pela PGFN consta do Anexo da
Nota/PGFN/CRJ/no. 1.114/2012, nos seguinte termos:
O PIS/Cofins deve incidir somente sobre as receitas operacionais das empresas,
escapando da incidência do PIS/Cofins as receitas não operacionais. Consideram-se
receitas operacionais as oriundas dos serviços financeiros prestados pelas instituições
financeiras (serviços remunerados por tarifas e atividades de intermediação financeira).
...
"Se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na classe
das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de atividade
própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de ́receita
bruta igual a faturamento ́".
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.350 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902382/2014-91

Com efeito, gize-se, não restou decidido naquele julgado (RE 585.235) que as
receitas decorrentes da atividade do setor financeiro, caso da recorrente, estariam desoneradas da
tributação do PIS e da Cofins.
E, nos termos do art. 17 da Lei no 4.595, de 31/12/1964 (norma que veio dispor
sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, criou o Conselho Monetário
Nacional e deu outras providências), as instituições financeiras têm como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
Veja-se o teor da norma:
“Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros.”
Dessa forma, de acordo com o entendimento dos Ministros do STF, no que se
refere às instituições financeiras, todo rendimento que decorra de qualquer uma destas atividades
estaria sujeito à incidência da Contribuição para o PIS e da Cofins, por se tratar de receitas
típicas da atividade destas instituições.
Esse também é o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, consignado
em seu Parecer PGFN/CAT/No 2773/2007, exarado em resposta à consulta efetuada pela
Secretaria da Receita Federal, por intermédio da Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de
2006, acerca da natureza jurídica das receitas decorrentes das atividades do setor financeiro e de
seguros à luz do acórdão do STF no Recurso Extraordinário 357.950-9/RS, por meio do qual
esse Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998.
O referido Parecer adota o entendimento segundo o qual a jurisprudência do STF
traduz-se na tributação, pela Contribuição para o PIS e pela Cofins, das receitas operacionais,
quais sejam: aquelas provenientes da atividade de exploração da empresa. Seguem abaixo
transcritos excertos desse Parecer:
“33. Com efeito, o conceito de serviços não se limita àqueles assim caracterizados na
legislação e na doutrina especificamente bancárias, na qual as atividades das instituições
financeiras, em geral, discriminadas entre operações bancárias (em síntese, relacionadas
à intermediação financeira) e serviços bancários (estes, em síntese, relacionados à
prestação direta de serviços pelas instituições a seus usuários, clientes ou não, e
normalmente remunerados sob a forma de tarifas).
34. Cabe registrar que a conceituação de serviços para fins tributários não é tema de
direito privado não se lhe aplicando, para fins exegéticos, os arts. 109 e 110 do CTN.
Efetivamente, o art. 109 do CTN delimita com rigor a separação entre o direito
tributário e o privado e o art. 110 trata das limitações inerentes à legislação tributária, no
entanto, os institutos de direito privado não se confundem com os efeitos que as normas
tributárias lhe atribuem.
35. Tal conceito (de serviços) compreende a totalidade das atividades desenvolvidas
pelas instituições financeiras em torno do seu objeto social legalmente tipificado – ou
seja, compreendendo tanto as “operações” quanto os “serviços” bancários/financeiros,
como caracterizado no item 5 do Anexo sobre Serviços Financeiros do Acordo Geral
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.350 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902382/2014-91

sobre Comércio de Serviços (GATS), firmado na Rodada Uruguai do GATT (1994) e
promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
(...)
42. O mesmo é válido para o caput do art. 17 da Lei no 4.595, de 1964. Se não for
possível entender que as atividades de coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros e a custódia de valor de propriedade de terceiros
são serviços, e que a natureza jurídica de instituições financeiras é a de prestadora de
serviço, restará prejudicado também este dispositivo legal.”
Demais disso, ressalte-se que o Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional - Cosif, instituído pela Circular do Banco Central do Brasil no 1.273, de
29/12/87, traz em seu capítulo 1 – Normas Básicas, Seção 17 – Receitas e Despesas, item 3, que
as rendas obtidas tanto com as operações ativas, como com a prestação de serviços, ambas
referentes a atividades típicas, regulares e habituais da instituição financeira, são classificadas
como operacionais. Confira-se:
“3 - As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição em suas
operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se referem a atividades
típicas, regulares e habituais.”
Assim, as receitas provenientes das operações usuais, típicas de uma instituição
financeira constituem o próprio faturamento dessas instituições, sendo reconhecidas como
operacionais pelo Plano Contábil Cosif.
Dessarte, as únicas exclusões permitidas nas bases de cálculo são as contidas no
art. 1o. da Lei no. 9.718/98 e nos §§ 5o e 6o do art. 3o daquela norma. Dispõe o § 6o, do art. 3o da
Lei 9.718/98, com plena vigência e eficácia:
§ 6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.2122, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo anterior, poderão excluir ou
deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.807, de 1999)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Incluído pela Medida
Provisória no 1.807, de 1999)
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (Incluído pela Medida
Provisória no 1.807, de 1999)

2 Art. 22, § 1o, da Lei 8.212/91: "No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas..."
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.350 - CSRF/3a Turma
Processo no 10580.902382/2014-91

e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge; (Incluído pela
Medida Provisória no 1.807, de 1999)
Portanto, considerando que serviços para as instituições financeiras abarcam as
receitas advindas da cobrança de tarifas (serviços bancários), das operações bancárias
(intermediação financeira), bem como da aplicação de recursos próprios, é inafastável a
conclusão de que todas devem se submeter à incidência da COFINS.
Em remate, sem reparos à decisão recorrida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço de ambos recursos, negando provimento ao do
contribuinte e provendo o fazendário, dessa forma mantendo hígido o Despacho Decisório de fl.
113.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital